Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602657-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602657-41.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-MARCOS OTONE CERVO-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS OTONE CERVO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MARCOS OTONE CERVO (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697606
25/08/2023
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.321

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602657-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS OTONE CERVO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: MARCOS OTONE CERVO
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECURSOS
P R Ó P R I O S S U P E R I O R E S A O
P A T R I M Ô N I O
D E C L A R A D O .
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
V A L O R
C O M P A T Í V E L . A U S Ê N C I A D E
I R R E G U L A R I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS.

1. “O patrimônio do candidato, declarado no
momento do registro da candidatura, não se
Num. 43697606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10

confunde com a sua situação financeira ou
capacidade econômica, que é dinâmica e
se relaciona aos rendimentos auferidos.
Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020,
Página 31/32)

2. Nesse contexto, a aplicação de recursos
próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica, necessariamente,
irregularidade, mormente quando a doação
de recursos próprios representa valor de
pequena monta.

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCOS
OTONE CERVO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43427539).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43613074).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43623644)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43624630 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43628774).
Num. 43697606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas (id. 43647715).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 13.194,44, sendo R$
R$ 4.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos); R$ 2.250,00 de doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos) e
R$ 6.944,44 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros
Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 149 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade referente aos recursos próprios aplicados em campanha que superam o
valor do patrimônio declarado pelo candidato.

Assim consignou o parecer de diligências (id. 43613074):

Neste aspecto, em sede de manifestação (id. 43623645), o candidato
apresentou comprovante de rendimentos (id. 43623646), a fim de comprovar sua
capacidade econômica para realizar as doações recebidas como recursos próprios
registradas no SPCE, nos termos do artigo 27 da Res. TSE nº 23 .607/2019.

Em contrapartida, constou no parecer conclusivo (id. 43628774):

Nessa toada, em atenção aos autos, verifica-se que o comprovante
apresentado pelo prestador de contas é suficiente para auferir a compatibilidade entre a
doação feita e seus proventos mensais, o mesmo entendimento foi assinalado pela
Procuradoria em seu parecer, que destacou que o candidato é servidor público do
município de Cascavel (id. 43647715).

Não obstante, a aplicação de recursos próprios em valor superior ao
declarado como patrimônio não indica qualquer irregularidade, na medida em que se
tratou de recursos em dinheiro.

Num. 43697606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10

Com efeito, a ausência de patrimônio não significa que o indivíduo não tenha
qualquer fonte de renda e subsistência. Somente significa que o candidato não possui
bens materiais de sua propriedade.

Assim, considerando que todas as doações de recursos próprios se deram
em dinheiro, não há qualquer irregularidade que tais doações ultrapassem o valor do
patrimônio do candidato, podendo advir da sua fonte de renda.

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. ELEIÇÕES 2020.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 76, §2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA
DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ABERTURA
INTEMPESTIVA DE CONTA BANCÁRIA. 14 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica, necessariamente a desaprovação das contas quando a
omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes

[...]

[RECURSO ELEITORAL nº 060045326, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Publicação: DJE 26/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO DECLARADO
POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS EM VALOR COMPATÍVEL COM O LIMITE DE GASTOS PARA O
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS SEM RESSALVAS.

1. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
realizada no registro de candidatura não enseja a desaprovação das contas.

2. Recurso conhecido e provido para o fim de aprovar as contas sem ressalvas,
afastando–se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060028340, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Num. 43697606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10

Publicação: DJE 20/07/2022]

Ainda, na espécie, o valor baixo dos recursos próprios aplicados indica que
provieram da renda do candidato, não havendo nenhum indício de abuso de poder
econômico ou omissão de patrimônio.

Outrossim, houve plena possibilidade de apreciação das informações
trazidas, de modo que a Douta Procuradoria não constatou qualquer irregularidade e
opinou pela aprovação das contas.

Assim, atendidas as disposições legais, merecem ser aprovadas as contas de
campanha relativas às eleições de 2022 prestadas por MARCOS OTONE CERVO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se aprovar as contas prestadas relativas às eleições de 2022
apresentadas por MARCOS OTONE CERVO, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo MDB.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602657-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCOS OTONE CERVO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: MARCOS OTONE
CERVO - Advogados do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO
Num. 43697606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513272435000000042657657
Número do documento: 23082513272435000000042657657
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:54:10